Tribunal: STF
Processo: Rcl 81340
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Recol Distribuição e Comércio Ltda. contra decisão da 2a Vara do Trabalho de Rio Branco/AC no Processo 0000101-09.2025.5.14.0402, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante narra o seguinte:



    Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo trabalhador em face da empresa RECOL, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, e o pagamento de horas extras e indenização por danos morais. 



    A tese de defesa da empresa era de que o autor da ação laborava como diarista, e caso não fosse reconhecida a ausência dos requisitos de uma relação de emprego foi incluído pedido subsidiário para que fosse considerado o seu labor na forma de jornada parcial de tempo de trabalho, na forma do art. 58-A da CLT e OJ 358 da SDI-TST.



    O Juízo reconheceu o vínculo empregatício entre a RECOL e o diarista FRANCISCO MAICO, e esta reclamante, ora reclamada na reclamação trabalhista, interpôs recurso ordinário para combate à sentença do Juízo a quo, com a arguição de questão preliminar, qual seja; A necessidade de suspensão do feito em razão da afetação da lide com o tema de repercussão geral 1389, na apreciação do ARE 1.532.603, que discute a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 



    De forma preliminar à remessa ao Tribunal Trabalhista da 14ª Região, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão processual sob o fundamento de que a discussão do caso com o tema 1389 são distintas (doc. 1, pp. 3-4).



    Sustenta que:



    No caso sub judice, está-se justamente diante de ação trabalhista em que se discute a natureza da contratação do autor, cuja tese defensiva repousa na licitude da prestação de serviços por trabalhador autônomo — situação fática e jurídica que guarda plena identidade com o objeto da repercussão geral reconhecida, de modo que a continuação da tramitação processual afronta diretamente a ordem e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “l”2 , da Constituição Federal.



    [...]



    Importa sublinhar que o fundamento apresentado pelo Juízo reclamado — a suposta distinção entre o caso concreto e o objeto da repercussão geral — é frontalmente incompatível com a ratio decidendi do STF, que fixou como critério de abrangência a existência de discussão sobre a licitude do contrato de prestação de serviços por autônomo ou pessoa jurídica e a questão da distribuição do ônus da prova. Ora, são exatamente esses os elementos centrais da controvérsia na presente reclamação trabalhista, logo, a aderência para a existência da reclamação constitucional fronte ao tema 1389 é legítima, o que exige a suspensão do processo de forma imediata. Assim confirma a jurisprudência da Corte Constitucional: [...] (doc. 1, p. 5).



    Argumenta, ainda, que:



    O objeto da presente reclamação trabalhista – que culminou no reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa reclamante e o Sr. FRANCISCO MAICO – se insere exatamente nas hipóteses que motivaram a afetação do Tema 1389 da sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 



    A empresa ora reclamante sustenta, desde a contestação, a inexistência de vínculo empregatício, diante da prestação de serviços de forma autônoma pelo trabalhador, na forma de diárias, sem os requisitos legais da relação de emprego (art. 3º da CLT), especialmente a subordinação jurídica. A contratação ocorreu de forma civil, sem contrato de trabalho formal, conforme é comum em relações autônomas, e está amparada pelo princípio da liberdade de organização produtiva, reconhecido por esta Corte no julgamento da ADPF 324. 



    A controvérsia que se instalou no processo trabalhista, portanto, diz respeito exatamente à licitude da contratação civil/autônoma, bem como à alegação de fraude na tentativa de supostamente “mascarar” uma suposta relação de emprego, conclusão adotada pelo julgador na sentença, com remessas, inclusive, para o MPT e o MTE – sendo esta a exata delimitação da matéria submetida à repercussão geral no Tema 1389. 



    Mais do que isso, outro ponto de absoluta relevância na causa é a definição de quem deve suportar o ônus da prova sobre a existência de fraude contratual. 



    Diante da identidade material entre o objeto da ação trabalhista e os fundamentos do Tema 1389, a continuidade do processo no Tribunal Regional do Trabalho, sem a devida suspensão, representa grave violação à autoridade da decisão da Suprema Corte, com risco de formação de precedente contrário a diretriz constitucional ainda pendente de definição, em clara afronta à lógica do sistema de precedentes qualificados (arts. 927 e 1.035, §5º do CPC). 



    Trata-se, pois, de hipótese típica de cabimento da reclamação constitucional, sendo indispensável a suspensão da tramitação do feito originário até o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o Tema 1389 (doc. 1, pp. 7-8 – sem os grifos do original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida no ARE 1.532.603, determinando-se a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1389, conforme previsto no art. 1.035, §5º, do CPC (doc. 1, p. 9 – sem os grifos do original).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    A parte recorrente suscita a necessidade de suspensão do feito em face da decisão do STF em tal sentido no tema 1389 de Repercussão Geral do STF, supervenientemente à sentença prolatada. 



    Como a suspensão processual se trata de matéria de ordem pública, passo a analisar seu cabimento. 



    O caso em discussão não se amolda à hipótese tratada no supramencionado tema 1389. 



    Com efeito, no recurso extraordinário em questão, discute-se perante o e. STF a questão de trabalho autônomo em face do trabalho subordinado.  



    No caso em tela, porém, não se discute a autonomia na prestação de serviços, mas sim a sua eventualidade - elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego que são distintos. Não há estrita aderência do presente caso ao tema 1389 do STF, portanto. 



    Ainda que não fosse assim, é certo que não há instrumento contratual escrito nesta demanda, o que não enseja a suspensão pelo Tema 1389 do STF, conforme decisão recentíssima de sua Excelência, Ministro Alexandre de Moraes (RECLAMAÇÃO 79.967 GOIÁS). Assim, descabe a suspensão processual sugerida pela parte no recurso ordinário (doc. 6 – sem os grifos do original).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discutiu a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta, na base empírica da decisão reclamada, que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação de que tenham sido emitidos documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Cito, ainda, a seguinte reclamação, da minha relatoria: Rcl 81.239/BA, DJe 4/8/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator